Tribunal: TJDFT
Processo: 0708267-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0708267-79.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MAURICIO MOURA BRASILEIRO DO VALLE AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DA TERRACAP - ADTER D E S P A C H O Trata-se de agravo interno interposto por MAURICIO MOURA BRASILEIRO DO VALLE em face das decisões unipessoais desta Relatoria (IDs 35770781 e 36835909). Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal (art. 1.021, §2o, CPC). Após, venham os autos conclusos para julgamento. Brasília-DF, 8 de agosto de 2022. ANA CANTARINO Relatora